Tribunal: CARF
Processo: 12448.911159/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.911159/2012-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.251 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
SUL AMERICA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se
de
processo
referente
ao
PER/DCOMP
eletrônico
31683.40580.310807.1.3.02-0392 que indica o crédito do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2006 no valor de R$ 2.162.031,83 (e-fls. 3).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.911159/2012-23
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.251 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.911159/2012-23

Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico, foi reconhecido o crédito no
valor de R$ 2.154.333,86, inferior ao pleiteado.
Todas as parcelas de antecipação do tributo devido (estimativas e IRRF)
informadas em DCOMP foram validadas. E Considerando que o IRPJ devido foi apurado no
valor de R$ 89.464,58, o saldo negativo foi reconhecido no montante de R$ 2.154.333,86 (R$
89.464,58 – R$2.243.798,44), uma diferença de R$ 7.697,97 em relação ao valor informado em
DCOMP.

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

O interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando que:
2. A Requerente Não Excedeu o Valor do Direito Creditório nas Compensações.
2.1. Todavia, a conclusão a que chegou a autoridade julgadora, decorreu de um
mero erro de fato cometido pela REQUERENTE no preenchimento da
PER/DCOMP inicial, ao deixar de elencar no campo específico desse documento, os
depósitos judiciais regularmente efetuados em conta vinculada ao Mandado de
Segurança n.° 1997.34.00014710-01 , nas datas dos respectivos vencimentos.
2.2. Ressalte-se que, tais valores, não obstante não serem passíveis de
compensação, necessitam ser computados na PER/DCOMP inicial , pois é certo que
da importância de R$ 89.464,58 devida a título de estimativas de IRPJ, parte foi
honrada pelos depósitos judiciais (vide demonstrativos em anexo - doc. 03), motivo
pelo qual, eles devem ser considerados na liquidação do tributo devido

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.251 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.911159/2012-23

Quando da análise do presente caso, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento apreciou o feito, proferindo a decisão por meio do Acórdão no qual considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve o teor Despacho Decisório.
Entenderam os julgadores que os valores depositados judicialmente a título de
estimativas de IRPJ não poderiam compor a apuração do tributo pela ausência de sua conversão
em renda da União.

Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário (e-fls. 103). Em sede de recurso, o recorrente se insurgiu contra a decisão da DRJ,
alegando que os débitos judiciais referentes às estimativas vinculadas ao Mandado de Segurança
no 1997.34.00014710-0 estavam em vias de serem convertidos em renda da União. Junta
documentos judiciais que confirmariam este fato.
Diante da conversão em renda, os valores deveriam compor a apuração do IRPJ.
Cita julgados deste CARF neste sentido, além da própria Consulta Cosit no 1 de 2017
referenciada pelo acórdão recorrido.

Do Pedido
Ao final, o Recorrente requer que seja dado provimento ao presente recurso
voluntário a fim de reformar o Acórdão proferido pela DRJ, homologar a compensação
declarada, reconhecer a existência do crédito e extinguir o débito tributário em face da regular
compensação.

É o relatório

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.251 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.911159/2012-23

Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Inicialmente, entendo que cabe um reparo em uma informação apresentada nas
duas peças de defesa: a sua sucedida Sul América Investimentos e Participações S.A. (SAIPA),
doravante denominada SAIPA, não era parte no Mandado de Segurança no 1997.34.00014710-
0 que tramitava na Seção Judiciária de Brasília.
Neste mandado de segurança 1997.34.00014710-0, que tramitou na 22a vara de
Brasília, figurava como impetrantes três pessoas jurídicas, e dentre elas a SUL AMERICA
BANDEIRANTE SEGUROS SA, citada pela recorrente no parágrafo 1 de seu recurso
Voluntário:
“1. De plano, a RECORRENTE esclarece que, objetivando extinguir por
compensação débitos próprios relativos a tributos federais, com a utilização de direito
creditório decorrente de saldo negativo do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) apurado no ano-calendário de 2006 pela sua sucedida Sul América
Investimentos e Participações S.A. (SAIPA), a qual, por sua vez incorporou a Sul
América Bandeirantes Seguros (SAB)...”

O extrato processual juntado pela recorrente nas e-fls. 117/120, extraído do site
do TRF da 1a Região, não apresenta o quadro lista os autores do MS que tramitava em Brasília.
Apresentamos abaixo a informação omitida pela recorrente:

Portanto, todas as referencias e documentos juntados nos autos referentes ao
mandado de segurança 1997.34.00014710-0 são inaplicáveis ao caso. Entendo que os
formuladores da defesa, ainda na manifestação de inconformidade, equivocaram-se ao se referir
a este mandado de segurança, provavelmente pensando estar se tratando da Sul América
Bandeirantes, o que se reforça ao ver a petição de e-fls. 121.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.251 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.911159/2012-23

A Sul América Investimentos e Participações S.A. (SAIPA) figurou como autora
no Mandado de Segurança no 0011423-90.1997.4.02.5101 da 32a Vara Federal do Rio de Janeiro
sendo partes a Brasilveiculos Cia de Seguros, a Sul America Seguros de pessoas e Previdencia
S.A. e a própria Sul América Investimentos e Participações S.A. (SAIPA):

Dirimida esta questão, verificamos que este Mandado de Segurança no 0011423-
90.1997.4.02.5101 da 32a Vara Federal do Rio de Janeiro tinha o mesmo objeto do mandado de
segurança impetrado em Brasília: deduzir da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica – IRPJ os valores devidos a título de Contribuição Social sobre o Lucro – CSSL,
afastando a vedação imposta pela Lei no 9.316/96.
Portanto, resta saber se os valores de estimativa de IRPJ do ano-calendário 2006
realmente foram depositados em juízo. E neste ponto, o Acórdão recorrido verificou que de fato
consta declarado em DCTF algumas parcelas de débitos de estimativa, no montante de R$
7.699,89, indicados com exigibilidade suspensa (e-fls. 85).
Mas o relator do Acórdão recorrido, assim como a defesa da recorrente, também
não observou que estes débitos não estavam com exigibilidade suspensa na DCTF com base no
Mandado de Segurança impetrado em Brasília (da qual a SAIPA não é parte), mas sim pelo
Mandado de Segurança no 0011423-90.1997.4.02.5101/TRF2-RJ. O extrato da DCTF juntado
pelo relator na e-fls. 52 indica a ação judicial motivadora da suspensão dos débitos:

Com o objetivo de acompanhar estes débitos suspensos pelo Mandado de
Segurança no 0011423-90.1997.4.02.5101/TRF2-RJ , a Delegacia da Receita Federal do Brasil
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.251 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.911159/2012-23

no Rio de Janeiro formalizou o PAF 12448.737.062/2012-42. O despacho de formalização do
processo (e-fls 2 do PAF 12448.737.062/2012-42) apresenta um panorama da situação da ação
judicial e dos débitos:

“Trata-se de processo de representação cadastrado para acompanhamento e
controle dos créditos tributários referentes a IRPJ, declarados com suspensão de
exigibilidade com base na ação judicial no 97.0011423-6, onde o contribuinte
pretende deixar de incluir a CSLL devida na determinação da base de cálculo do IRPJ.
A sentença de 1o instância, favorável ao contribuinte, foi reformada pelo
TRF/2o Região, que deu provimento à apelação da Fazenda Nacional n°
1999.02.01.048880-0, reconhecendo a legalidade da inclusão da CSLL na base de
cálculo do IRPJ.
O Recurso especial interposto não foi admitido. Ainda não foi proferida decisão
definitiva na ação ordinária, estando sobrestado o julgamento do recurso
extraordinário da autora.
A partir da competência 07/2007 a autora passou a efetuar o depósito
judicial dos valores devidos, sendo esta, atualmente, a causa suspensiva dos débitos
em questão.”

Apenas a partir da competência 07/2007 é que “a autora passou a efetuar o
depósito judicial dos valores devidos, sendo esta, atualmente, a causa suspensiva dos débitos em
questão”, o que indica que não houve depósitos judiciais sobre os débitos de estimativa do ano-
calendário 2006.
A tabela de e-fls. 27 do PAF 12448.737.062/2012-42 relaciona diversos débitos
suspensos por medida liminar, incluindo os débitos indicado na tabela do Acórdão recorrido de
e-fls. 85 dos presentes autos. Na e-fls. 28 e seguintes do PAF 12448.737.062/2012-42, consta
extratos do sistema de pagamentos relacionando depósitos judiciais (recolhidos via DARF) a
partir da competência 07/2007.
Em relatório de e-fls. 167 do PAF 12448.737.062/2012-42, emitido em
11/10/2017, indica que os débitos de estimativa de IRPJ do ano-calendário 2006 continuavam
com exigibilidade suspensa.
Portanto, a recorrente não apresentou provas de que houve depósitos judiciais da
sua sucedida SAIPA, inclusive pelo fato de que toda a sua defesa, inclusive documentos
juntados, faz referências e à outra ação judicial, da qual a SAIPA não faz parte.
Há depósitos judiciais realizados pela SAIPA, mas que se referem a períodos de
apuração a partir de Julho de 2007.
Entendo que a recorrente em verdade não cometeu nenhum erro ao não informar
em DCOMP as estimativas suspensas por medida judicial. O fato de haver outra ação judicial
que tratava do mesmo objeto, mas relacionada à outra pessoa jurídica do mesmo grupo
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.251 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.911159/2012-23

empresarial, levou a recorrente à equivocadamente interpretar que teria ocorrido algum erro no
preenchimento da DCOMP, com omissão de informações sobre as estimativas de IRPJ.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital